Tribunal: TJSP
Processo: 2226390-28.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Tutela Provisória.

Plano de saúde – Sentença que julgou improcedente ação ajuizada pelo requerente para o fim de afastar reajuste por faixa etária e fixar valor da mensalidade pelo preço médio – Requerente que demonstrou os requisitos do parágrafo 4° do artigo 1012 do Código de Processo Civil a justificar a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação – Tutela de urgência

Ementa:
Tutela Provisória.

Plano de saúde – Sentença que julgou improcedente ação ajuizada pelo requerente para o fim de afastar reajuste por faixa etária e fixar valor da mensalidade pelo preço médio – Requerente que demonstrou os requisitos do parágrafo 4° do artigo 1012 do Código de Processo Civil a justificar a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação – Tutela de urgência concedida para cobrança das mensalidades pelo preço médio que foi expressamente revogada na R. Sentença que julgou improcedente a ação – Sentença prolatada que versou sobre a permanência ou não do requerente como beneficiário do plano – Matéria que parece não ser controvertida e deve ser melhor examinada no julgamento do recurso de apelação.

Incidente provido.